Tribunal: STF
Processo: AI 493303
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência das
   peças obrigatórias à formação do instrumento. 3. Não
   correspondência das peças juntadas ao agravo de instrumento ao
   nome da parte agravada. 4. Ônus de fiscalização do agravante.
   Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.